Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702783-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 65440907) opostos contra o acórdão ID 64765436. INTIME-SE a Embargada para contrarrazões. Brasília, 24 de outubro de 2024 11:36:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador